Tribunal: TJES
Processo: 0035621-61.2017.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0035621-61.2017.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: WALLYSON GOMES PEREIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
WALLYSON GOMES PEREIRA
, em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, na ação penal n. 0035621-61.2017.8.08.0035, pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no art. 121, §2º, incisos III e IV, c/c o artigo 14, inciso II (quatro vezes), ambos do Código Penal.

Nas razões recursais a defesa postula pela despronúncia, alegando ausência de indícios mínimos de autoria, devendo ser observado o princípio do “
in dubio pro reo
”.

Contrarrazões recursais requerendo o improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 3028161), opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, sem revisão por previsão regimental.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
WALLYSON GOMES PEREIRA
, em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, na ação penal n.0035621-61.2017.8.08.0035, pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no art. 121, §2º, incisos III e IV, c/c o artigo 14, inciso II (quatro vezes), ambos do Código Penal.

Nas razões recursais a defesa postula pela despronúncia, alegando ausência de indícios mínimos de autoria, devendo ser observado o princípio do “
in dubio pro reo
”.

Contrarrazões recursais requerendo o improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 3028161), opinando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Consta da peça acusatória que no dia 25 de dezembro de 2015, no Município de Vila Velha/ES, o ora recorrente teria desferido disparos de arma de fogo contra as vítimas Kátia Martins Vasconcelos e Sebastião da Silva, em plena via pública, sendo que as vítimas não vieram a óbito por circunstâncias totalmente alheias a vontade do requerente.

Dito isso, é sabido que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal” (REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

Ao analisar, detidamente, o caderno processual, verifico que a materialidade, em relação ao fato imputado ao recorrente, está evidenciada pelo boletim unificado (fls. 47/50), pelo Laudo de Lesões Corporais das vítimas (52 e 97) e prontuário médico às fls. 71.

Por sua vez, o recurso interposto tem como principal fundamento a ausência de indícios suficientes de autoria, sob alegação de que a tese acusatória se encontra apoiada apenas no depoimento isolado de um familiar da vítima, sendo que o ora requerente nega categoricamente a imputação em seu interrogatório.

No entanto, conforme o depoimento da testemunha presencial do fato, Eduardo Lucas Vasconcelos, tomado em juízo, cujo termo se encontra à fls. 181, este teve contato visual com o atirador, havendo feito o reconhecimento do acusado perante a autoridade policial.

Tratando-se de pronúncia, basta “
a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.
” (STJ, HC 160.111/RS).

Do mesmo modo, da leitura dos autos, depreende-se que os elementos colhidos nos autos apontam para provável atuação do recorrente na tentativa de morte das vítimas.

Destarte, os elementos probatórios existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na denúncia, e levando-se em conta que a admissibilidade do procedimento do Tribunal do Júri possui “
standard
” probatório mais baixo do que o exigido para uma sentença condenatória, devendo o réu ser submetido a julgamento perante o juízo natural, atuando a pronúncia como um filtro processual, a fim de impedir o envio de casos ao Júri sem um lastro probatório mínimo da acusação, considerando tratar-se de julgamento com base na íntima convicção dos jurados.

Nesse sentido, TJES:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORAS MANTIDAS. NEGADO PROVIMENTO.
1. Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna (HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, 2. Há prova suficiente da materialidade delitiva. Há suficiente prova produzida em contraditório judicial, corroborando a prova inquisitorial que também embasou a decisão de pronúncia. Portanto, diante de tais elementos não merece acolhida a tese defensiva de ausência de indícios mínimos da autoria delitiva, eis que, existindo duas versões possíveis nos autos, a da defesa e da acusação, com base no princípio do in dubio pro societate vigente nesta fase, agiu com acerto o magistrado ao pronunciar o acusado. 3. É pacífica a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. (ARE 986566 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 29-08-2017 PUBLIC 30-08-2017). 4. No que concerne às qualificadoras também aplica-se o princípio do in dubio pro societate, bem como em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte (AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017). 5. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incursos o acusado e especificando a respectiva qualificadora, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (provado não se ele autor ou partícipe do fato), bem como a possibilidade de impronúncia do recorrente (CPP; art. 414). 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 069190040597, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022).

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação do recorrente no homicídio, registre-se apenas que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso em sentido estrito para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO,
ART. 121, §2º, INCISOS III E IV, C/C O ARTIGO 14, INCISO II (QUATRO VEZES), DO CÓDIGO PENAL

– PRONÚNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, ART. 413 DO CPP –JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI –RECURSO DESPROVIDO.

1) A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. Precedente do STJ.

2) O conjunto de elementos probatórios é apto a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva.

3) Os elementos probatórios existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na denúncia, e levando-se em conta que a admissibilidade do procedimento do Tribunal do Júri possui “
standard
” probatório mais baixo do que o exigido para uma sentença condenatória, devendo o réu ser submetido a julgamento perante o juízo natural, atuando a pronúncia como um filtro processual, a fim de impedir o envio de casos ao Júri sem um lastro probatório mínimo da acusação, considerando tratar-se de julgamento com base na íntima convicção dos jurados.

4) Recurso desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.